Tribunal: TJPA
Processo: 0004447-35.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0004447-35.2017.8.14.0401

AGRAVANTE: JOEL ARNOUD SAMPAIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO

INTERNO
. NÃO ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
E
XTRAORDINÁRIO
COM FUNDAMENTO EM
JUÍZO REGULAR
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO
E
XTRAORDINÁRIO
. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
INTERNO
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
PRAZO RECURS
A
L
NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que
não admite
recurso
e
xtraordinário

com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
é o agravo previsto no
s

art
s
.
1.030, §1.º, e
1.042
do Código de Processo Civil
, e não o
agravo
interno
.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do
ST
F.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-
se a ocorrência do trânsito em julgado da decis
ão
que não admiti
u
o recurso

e
xtraordinário
.

3. Agravo
interno
não
conhecido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em

n
ão conhecer
d
o agravo interno em

recurso

extraordinário
,
nos termos do voto d
o
Relator.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargadora
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º:
0004447-35.2017.8.14.0401

AGRAVO
INTERNO
EM RECURSO
E
XTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE:
JOEL ARNOUD SAMPAIO

REPRESENTANTE
:
THADEU WAGNER SOUZ BARAUNA LIMA (OAB/PA Nº 20.764)

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES – PROCURADORA DE JUSTIÇA

RELATOR: DESEMBARGADOR
RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

Ronaldo Marques Valle
:

Trata-se de
agravo
inter
no
(
ID
6.794.739
) interposto
por

JOEL ARNOUD SAMPAIO

contra a

decis
ão

que inadmiti
u

recurso
extraordinário

(ID
nº 6.630.117
)
,
almejando, assim, a subida deste ao tribunal superior competente e, por conseguinte, a
reforma do acordão que
negou provimento a agravo interno em embargos de declaração
(
ID
6.185.399
).

Suste
ntou
, em síntese
,
que
o agravante deveria ser intimado pessoalmente
da decisão que não conheceu dos embargos de declaração, e
não por Diário de Justiça
.

Foram apresentadas contrarrazões
(
ID

7.385.8
86
)
.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO
INTERNO
EM
R
ECURSO E
XTRAORDINÁRIO

N.º

0004447-35.2017.8.14.0401

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
:

O
recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial

e
extraordinário
, fundada
no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil,
protocolado no tribunal local, mas com suas razoes endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça
e Supremo Tribunal Federal
,
de modo que a
interposição de agravo
regimental ou
interno
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do
STJ
e do STF
.
Exemplificativamente
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos dos
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal
. 2.
A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade
. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental não conhecido (
AgRg
no RE no
AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020
)
”
negritei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.

DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015
. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)
”
- negritei

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030,
§1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil
.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4. Agravo interno/regimental não conhecido.

(
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018)
.

–

negritei

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267 DIVULG
06-11-
2020 PUBLIC
09-11-2020)

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento
do agravo
interno
, devendo ser
certifica
do
o trânsito em julgado d
a

decis
ão
que não admit
i
u
o recurso
e
xtraordinário
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente
e Relator

Belém, 11/02/2022